Tribunal: STF
Processo: HC 261642
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leandro Pereira da Cruz Bernardo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus  impetrado em substituição ao recurso próprio, no qual se alegava ilicitude das provas obtidas em busca pessoal e domiciliar sem autorização judicial. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 06 (seis)  anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, decisão mantida pelo Tribunal estadual em sede de apelo. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão central consiste em verificar se a busca pessoal e domiciliar estava amparada por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ou se houve violação dos direitos constitucionais do paciente, tornando as provas colhidas ilícitas. 



    4. Outro ponto é saber se há provas à conclusão da destinação dos entorpecentes ao consumo de terceiros. 



    III. Razões de decidir 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal. 



    6. No caso concreto, as circunstâncias fáticas justificaram as buscas pessoal e domiciliar, desnecessária autorização judicial em razão da fundada suspeita quanto à prática de crime permanente. 



    7. A pretensão de desclassificação da conduta  em razão da quantidade de droga apreendida demandaria revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido na via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio. 2. Descabimento de desclassificação da conduta por demandar reanálise de fatos e provas, inadmitida na estreita via do habeas corpus.



    (HC 983.033 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)



    Pretende, em síntese, “a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar ilegal e, consequentemente, absolver o réu ante a insuficiência probatória”. Subsidiariamente, requer “a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n° 13.343/2006”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



     No tocante à apontada nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (grifei):



    Outrossim, quanto à alegação de ilicitude das provas que, caso comprovada, conduziria à concessão da ordem de ofício em conformidade com o mandamento do art. 647-A  do CPP, observou-se, na perfunctória análise aqui permitida, que as circunstâncias fáticas indicam a justa causa à abordagem de Leandro: após denúncia anônima apontando nominalmente o paciente e Michel, ambos já contando com passagens anteriores por tráfico de drogas, como responsáveis pelo escuso comércio no local, os policiais para lá se dirigiram e logo se depararam com ambos. 



    Após busca pessoal em que apreendidas 27 (vinte e sete) porções de cocaína em poder de Leandro, além de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie, os agentes da lei foram avisados pelo próprio acusado, já em situação de flagrância, que em sua residência havia mais bens de interesse, não se vislumbrando, portanto, irregularidade no ingresso no imóvel como mero desdobramento da operação, destacando-se a natureza permanente do delito. 



    Vale destacar que, apesar da informação registrada no disque-denúncia  não ter mencionado Leandro como traficante, apenas o corréu, depreende-se a partir dos depoimentos dos policiais militares, registrados na sentença às fls. 36/38, que foram ao local após informados pessoalmente quanto à prática do narcotráfico por ambos os acusados, vindo a saber da outra notícia que, registrada por meio telefônico citava Michel e sua genitora, somente ao chegarem à Delegacia para o registro da ocorrência. 



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    Ressalto ainda que, quando do recente Julgamento do ARE 1.501.370 AgR-EDv, cujo redator para o acórdão foi o ministro Flávio Dino, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



    A busca pessoal realizada com base em denúncia anônima que descreve características específicas e em fundada suspeita, corroborada pela apreensão de drogas, é lícita, desde que existam elementos objetivos que sustentem a suspeita e a diligência policial. (grifei)



    Ademais, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão impugnado, o qual consignou que “após denúncia anônima apontando nominalmente o paciente e Michel, ambos já contando com passagens anteriores por tráfico de drogas, como responsáveis pelo escuso comércio no local, os policiais para lá se dirigiram e logo se depararam com ambos. Após busca pessoal em que apreendidas 27 (vinte e sete) porções de cocaína em poder de Leandro, além de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie, os agentes da lei foram avisados pelo próprio acusado, já em situação de flagrância, que em sua residência havia mais bens de interesse”, evidencia a caracterização da justa causa para as buscas pessoal e domiciliar realizadas. 



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca realizada, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    Ressalto, ainda, que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Por fim, para o eventual acolhimento das teses defensivas - ausência de autorização para ingresso em domicílio ou desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas -, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente